Tribunal: STJ
Processo: 0800226-67.2025.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080705 - AL(2025/0405285-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: H M V (MENOR)
REPR. POR
: L M M DA C S V
ADVOGADOS
: GABRIELA DE REZENDE GOMES ALVES - AL011422
LUCAS ANDRADE RODRIGUES DE ARAÚJO - AL018992
AGRAVADO
: UNIMED MACEIÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: GUSTAVO UCHÔA CASTRO - AL005773
LETÍCIA DE MEDEIROS AGRA - AL020148
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE
CUSTEIO DE ATENDENTE TERAPÊUTICO. DECISÃO DE NATUREZA
PRECÁRIA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Na espécie, o Tribunal de origem indeferiu a tutela de urgência pleiteada,
considerando que não houve a comprovação da verossimilhança
das alegações do recorrente, já que inexistem razões para a obrigatoriedade de
fornecimento, pela operadora agravada, de tratamento por assistente
terapêutico em ambiente extraclínico, seja escolar ou domiciliar.
2. Conforme a jurisprudência sedimentada desta Corte Superior, é inadequada
a interposição de recurso especial para rediscutir a correção de decisões de
natureza precária, por não se tratar de pronunciamento definitivo do Tribunal
de origem.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55548259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:26:24
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 5a1dd889-9a11-40ec-98c1-b25c49ddc02a

Documento eletrônico VDA55548259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:26:24
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 5a1dd889-9a11-40ec-98c1-b25c49ddc02a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080705 - AL(2025/0405285-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: H M V (MENOR)
REPR. POR
: L M M DA C S V
ADVOGADOS
: GABRIELA DE REZENDE GOMES ALVES - AL011422
LUCAS ANDRADE RODRIGUES DE ARAÚJO - AL018992
AGRAVADO
: UNIMED MACEIÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: GUSTAVO UCHÔA CASTRO - AL005773
LETÍCIA DE MEDEIROS AGRA - AL020148
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE
CUSTEIO DE ATENDENTE TERAPÊUTICO. DECISÃO DE NATUREZA
PRECÁRIA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Na espécie, o Tribunal de origem indeferiu a tutela de urgência pleiteada,
considerando que não houve a comprovação da verossimilhança
das alegações do recorrente, já que inexistem razões para a obrigatoriedade de
fornecimento, pela operadora agravada, de tratamento por assistente
terapêutico em ambiente extraclínico, seja escolar ou domiciliar.
2. Conforme a jurisprudência sedimentada desta Corte Superior, é inadequada
a interposição de recurso especial para rediscutir a correção de decisões de
natureza precária, por não se tratar de pronunciamento definitivo do Tribunal
de origem.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por H M V (MENOR) contra
decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alínea “a”, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas, assim ementado:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PACIENTE
Documento eletrônico VDA55229974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:35
Código de Controle do Documento: 0e61488a-2973-4c33-8a00-fca89a6ab067

COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ASSISTENTE
TERAPÊUTICO (AT). NECESSIDADE DE COBERTURA OBRIGATÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO ROL DA ANS. DECISÃO
DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que
indeferiu o pedido de custeio integral de Assistente Terapêutico (AT) pelo
plano de saúde recorrido. Alega a parte Agravante que o tratamento indicado
pelo médico assistente é essencial e deve ser custeado pelo plano, conforme a
Lei no 12.764/2012.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a obrigatoriedade de cobertura
do Assistente Terapêutico (AT) pelo plano de saúde, mesmo não constando
expressamente no rol de procedimentos obrigatórios da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é regida pelo Código
de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.
4. A
garante atendimento multiprofissional para pacientes
Lei no 12.764/2012
com TEA, mas não impõe a cobertura de todas as terapias indicadas.
5. A Resolução Normativa ANS no
exige apenas que o plano ofereça
539/2022
tratamento com profissionais habilitados, sem prever expressamente a
obrigatoriedade de custeio do AT.
6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido
de que planos de saúde não são obrigados a custear tratamentos domiciliares
ou escolares, salvo previsão contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de Agravo de Instrumento não provido.
Tese de julgamento: "Os planos de saúde não são obrigados a custear
Assistente Terapêutico (AT) em ambiente domiciliar ou escolar, nos termos
da jurisprudência consolidada pelo STJ, salvo previsão contratual expressa."
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Em seu recurso especial, a recorrente alega que:
(i) houve negativa indevida de cobertura do Assistente Terapêutico (AT) como integrante do
atendimento multiprofissional garantido à pessoa com transtorno do espectro autista, inclusive
quando a intervenção seria aplicada em ambiente escolar no contexto da terapia ABA.
(ii) o acórdão recorrido adotou entendimento diverso daquele firmado por outro Tribunal
estadual (TJPE) quanto à obrigatoriedade de cobertura do AT em ambiente escolar,
configurando dissídio jurisprudencial nos termos do
III, “c”, da Constituição Federal.
art. 105,
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Documento eletrônico VDA55229974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:35
Código de Controle do Documento: 0e61488a-2973-4c33-8a00-fca89a6ab067

É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à concessão de tutela provisória de urgência para que a
operadora de plano de saúde custeie Assistente Terapêutico (AT), com 20 horas semanais, em
ambiente escolar, para implementação da terapia ABA.
Eis os fundamentos do Tribunal de origem ao indeferir a tutela de urgência pleiteada
(fls.
):
217/222
"Ante a ausência dos requisitos necessários à concessão do pleito Liminar
requestado pelo Agravante, indeferi o pedido de efeito suspensivo almejado,
conforme Decisão de fls.
Dessa feita, em vista da inexistência de
86/93.
fundamentos novos aptos a alterar o posicionamento exarado, ratifico a
fundamentação adotada quando da análise liminar, a qual, a fim de se evitar
desnecessária tautologia, passo a transcrever:
(...)
Da análise dos autos, constata-se que o Juízo de primeiro grau
indeferiu o pedido de que a parte Ré seja compelida a custear
integralmente o tratamento da autora com Assistente Terapêutico (AT).
In casu, verifica-se que a profissional de saúde especialista – Dr. Lucas
Nascimento Tavares (CRM 6823-AL) –, em seu Relatório Médico (fls.
), compreendeu que a menor impúbere necessita de
30/31

em sala de aula, 20
acompanhante/Assistente Terapêutico/Auxiliar
horas semanais, tendo em vista que a paciente possui diagnóstico de
Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de
Atenção com Hiperatividade (TDAH).
(...)
No que diz respeito à prescrição de tratamento a ser realizado por
Assistente Terapêutico, cumpre inicialmente consignar que referido
profissional diverge do "auxiliar pedagógico", cuja obrigatoriedade de
disponibilização é da instituição de ensino onde se encontra o paciente
matriculado, conforme se infere da leitura conjunta do
da Lei n.
Art. 27
o
e o
o, §2o, do Decreto n.o
in verbis:
13.146/2015
Art. 4
8.368/2014,
(...)
Documento eletrônico VDA55229974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:35
Código de Controle do Documento: 0e61488a-2973-4c33-8a00-fca89a6ab067

Não há, contudo, nos termos do recente entendimento jurisprudencial
do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, obrigatoriedade de custeio,
pelo plano de saúde, de terapia em ambiente domiciliar e escolar. É
conferir:
(...)
Portanto, observa-se inexistirem razões para a obrigatoriedade de
fornecimento, pela operadora agravada, do tratamento por assistente
terapêutico em ambiente extraclínico, seja escolar ou domiciliar, sendo
rejeitado o pleito recursal da agravante.
Ante o exposto, INDEFIRO, o pedido de Efeito Suspensivo mantendo
incólume a Decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, até
julgamento do mérito.
Dessa forma, em razão da ausência de qualquer fato ou argumento novo
capaz de infirmar o raciocínio condutor da liminar anteriormente proferida,
bem como por entender que os fundamentos transcritos são inteiramente
suficientes e aplicáveis para a resolução do mérito recursal, mantenho as
mesmas razões de convencimento daquela Decisão como motivação para
decidir o mérito do presente Agravo de Instrumento."
Tendo em mente o objeto do acórdão atacado pelo recurso especial, cumpre salientar
que, conforme jurisprudência sedimentada desta Corte Superior, em face de decisões de natureza
precária que deferem ou indeferem liminar ou daquelas que julgam procedente a antecipação da
tutela, é inadequada a interposição de recurso especial que tenha por objetivo rediscutir a
correção das referidas decisões, por não se tratar de pronunciamento definitivo do Tribunal de
origem. Dessa forma, constata-se que, em razão da natureza instável da decisão, a qual pode ser
ou não confirmada em julgado definitivo, mostra-se correta a aplicação, por analogia, da Súmula
735 do STF ao caso. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ E
DA SÚMULA No 735 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos
9/3/2016:
CPC/2015
a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que à luz do
disposto no enunciado da Súmula no 735 do STF, via de regra, não é
Documento eletrônico VDA55229974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:35
Código de Controle do Documento: 0e61488a-2973-4c33-8a00-fca89a6ab067

cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão,
sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou
revogada pela sentença de mérito. 3. O Tribunal de Justiça firmou que não
estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada, quais
sejam, a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Essas ponderações
foram fundadas na apreciação de fatos, atraindo a incidência da Súmula no 7
do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo
interno não provido.” (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.998.824/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
MOURA RIBEIRO,
26/9/2022,
g.n.)
28/9/2022,
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA.
JUÍZO ARBITRAL. INCOMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE. REEXAME.
TUTELA DE URGÊNCIA. SÚMULAS N.
E
SÚMULA N. 7/STJ.
7/STJ
NÃO PROVIMENTO.
735/STF.
1. Mesmo em contrato que preveja a
arbitragem, é possível a execução judicial de confissão de dívida certa,
líquida e exigível que constitua título executivo nos termos do
do Código de Processo Civil, haja vista que o juízo
art. 585, inciso II,
arbitral é desprovido de poderes coercitivos. Precedente do STJ. (REsp n.
1.373.710 /MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
DJe de
)
7/4/2015,
27/4/2015. 2. Não cabe, em recurso especial,
reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ) 3. A jurisprudência
desta Corte, à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende
que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão
que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da
natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo. 4.
Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.887.163
/RJ, relatora Ministra
Quarta Turma,
MARIA ISABEL GALLOTTI,
julgado em
DJe de
g.n.)
26/9/2022,
30/9/2022,
Ademais, conforme já relatado, o Tribunal de origem, ao analisar os elementos
fáticos dos autos, concluiu pelo indeferimento da tutela, por não estarem comprovados os
requisitos para a concessão. Nesse contexto, rever as conclusões do acórdão impugnado
demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE MEDIDA
CAUTELAR DE ARRESTO DE BEM IMÓVEL.INDÍCIO DE GRUPO
ECONÔMICO. REEXAME DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 735 DO STF.
Documento eletrônico VDA55229974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:35
Código de Controle do Documento: 0e61488a-2973-4c33-8a00-fca89a6ab067

DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
ART. 50
REQUISITOS NÃO ANALISADOS.DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSONÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte, à luz do disposto no enunciado da Súmula735
do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela,
em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer
tempo, presente o mesmo raciocínio na postergação da análise da medida
quando entendida conveniente a dilação probatória prévia. Apenas violação
direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria
o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da
interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa.
Precedente. 2. A verificação do preenchimento ou não dos requisitos
necessários para o deferimento da medida acautelatória, no caso em apreço,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável em sede de
recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. 3. Não se
conhece do recurso especial quando a deficiência de sua fundamentação
impedir a exata compreensão da controvérsia. Súmula 284 do STF. 4. Agravo
interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.826.601 /SP,
relatora Ministra
Quarta Turma, julgado em
MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe de
g.n.)
11/4/2022,
18/4/2022,
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO HABITACIONAL.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. REVISÃO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da
Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do apelo nobre. Reconsideração. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, em consonância com o entendimento firmado pelo eg. Supremo
Tribunal Federal na Súmula 735, consolidou-se no sentido de ser incabível,
em princípio, recurso especial contra acórdão que decide sobre pedido de
antecipação de tutela, admitindo-se, tão somente, discutir eventual ofensa aos
próprios dispositivos legais que disciplinam o tema (art. 300 do CPC/2015,
correspondente ao
do
, e não violação à norma que diga
art. 273
CPC/1973)
respeito ao mérito da causa. Precedentes. 3. No caso, o Tribunal de origem,
com base nos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu pela
presença dos requisitos autorizadores da tutela cautelar. A alteração da
conclusão a que chegou a instância ordinária demanda o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial. 4.
Na hipótese vertente, os embargos de declaração foram opostos com o intuito
de questionar matéria considerada não apreciada pela parte recorrente. Tal
Documento eletrônico VDA55229974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:35
Código de Controle do Documento: 0e61488a-2973-4c33-8a00-fca89a6ab067

o desiderato dos embargos, não há motivo para inquiná-los de protelatórios;
daí que, em conformidade com a Súmula no 98 do Superior Tribunal de
Justiça, deve ser afastada a multa aplicada pelo Tribunal local. 5. Agravo
interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso
especial, apenas para afastar a multa por embargos protelatórios.” (AgInt
nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.558.047/SC,
RAUL ARAÚJO,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
15/8/2022,
26/8/2022,
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
ACÓRDÃO QUE DEFERE MEDIDA LIMINAR. RECURSO ESPECIAL.
INCABÍVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO
NÃO
IMPUGNADO.

DISSÍDIO

SÚMULA
283/STF.
JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL
VIOLADO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 284/STF.
1. Ação cautelar de reintegração de posse, ajuizada pelos agravados, em face
das agravantes. 2. Inteligência da Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". Precedentes. 3.
O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. A
existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado, quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões, impede a apreciação do
recurso especial. 5. Não se conhece do recurso especial quando ausente a
indicação expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação
divergente.
6.
Agravo
interno
não
provido.”
(AgInt
no
relatora Ministra
Terceira
AREsp n. 1.919.487/MT,
NANCY ANDRIGHI,
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
22/11/2021,
25/11/2021,
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55229974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:35
Código de Controle do Documento: 0e61488a-2973-4c33-8a00-fca89a6ab067

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.080.705 / AL
Número Registro: 2025/0405285-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07011670620258020001 08002266720258020000 7011670620258020001 8002266720258020000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : H M V (MENOR)
REPR. POR
: L M M DA C S V
ADVOGADOS : GABRIELA DE REZENDE GOMES ALVES - AL011422
LUCAS ANDRADE RODRIGUES DE ARAÚJO - AL018992
AGRAVADO
: UNIMED MACEIÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : GUSTAVO UCHÔA CASTRO - AL005773
LETÍCIA DE MEDEIROS AGRA - AL020148
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55528878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:59:24
Código de Controle do Documento: 60a28e01-14d6-4c19-8c86-f08d3befb2b6

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:59:24
Código de Controle do Documento: 60a28e01-14d6-4c19-8c86-f08d3befb2b6